Tribunal: TJMT
Processo: 1044083-46.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044083-46.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Regime]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSANGELA CRISTINA NOGUEIRA DE CARVALHO RIQUELME - CPF: 486.689.901-87 (RECORRIDO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME MARQUARTI - CPF: 733.771.711-34 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO DAS DORES RIQUELME - CPF: 001.426.631-82 (RECORRIDO), CARLA STEFFANNIE DAS DORES RIQUELME - CPF: 011.025.411-25 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO DAS DORES RIQUELME - CPF: 734.740.701-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044083-46.2021.8.11.0041

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rosangela Cristina Nogueira de Carvalho Riquelme

Larissa Cristina de Oliveira Riquelme Marquarti

Carlos Augusto das Dores Riquelme

Carla Steffannie das Dores Riquelme

Luiz Alberto das Dores Riquelme

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS PARA PAGAMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/5 PARA CADA RECLAMANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, os autores ingressaram com a presente ação, visando o pagamento da Carta de Crédito Salarial referente à Certidão nº 9.9.094.472-7, tendo em vista que o pagamento foi determinado na Ação de Inventário de Bens pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos Riquelme sob nº 23329-86.2010.8.11.0041, na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro.

2. O Estado de Mato Grosso alega que o não pagamento certidão nº 9.9.094.472, foi em decorrência das determinações do sobrestamento do Decreto 766/2011 e do Decreto nº 2.316/2014. Sendo assim, como não houve a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito o que prejudica a emissão, quitação, compensação das certidões no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

3. Da análise dos autos, verifico que já houve determinação judicial de pagamento da certidão nº certidão nº 9.9.094.472 aos herdeiros do de cujus Luiz Carlos Riquelme, conforme Ação de Inventário de Bens Ação de Inventário de Bens, bem como que o Estado afirma a impossibilidade de realização do pagamento na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro em decorrência do sobrestamento imputado no Decreto Estadual nº 766/2011 e Decreto nº 2.316/2014, entretanto, apesar de haver o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito pelo Estado de Mato Grosso, destaco que tais determinações não geram efeitos quando há determinação judicial, sendo assim, deve ser mantida a sentença.

4.
Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a ROSANGELA CRISTINA NOGUEIRA DE CARVALHO RIQUELME, LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME MARQUARTI, CARLOS AUGUSTO DAS DORES RIQUELME, CARLA STEFFANNIE DAS DORES RIQUELME, LUIZ ALBERTO DAS DORES RIQUELME, na proporção de 1/5 para cada requerente,

referente a

certidão de crédito n.º 9.9.094.472-7 (id. 72251436), em nome de Luiz Carlos Riquelme,

a importância de

R$ 34.296,25, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E

(tema 810 STF) desde a emissão (20/04/2009) até 30/11/2021.

A partir de 1º/12/2021 aplica-se a

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tendo em vista a vigência da EC 113/2021 a qual

fixou o índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública. Declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado oficie-se ao Senhor Secretário de Estado de Administração, para fins de anotação junto ao processo administrativo SAD 437435/2014 e demais providência para o conhecimento acerca da ordem de pagamento nesses autos referente ao crédito descrito na

certidão de crédito n.º 9.9.094.472-7, do servidor aposentado e falecido

Luiz Carlos Riquelme, a fim de se evitar risco de duplicidade de cobrança..”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024